Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-38.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. NACIONALIDADE PARAGUAIA.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 65ª Zona Eleitoral
de Porecatu-PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereadora para as eleições de 2024, sob a alegação de ausência de
comprovação de nacionalidade brasileira da recorrente, nascida no Paraguai.
1.2. A sentença fundamentou-se no fato de a candidata não ter apresentado
prova inequívoca de naturalização, exigida pelos arts. 12, II, "b", e 14, § 3º, I, da
Constituição Federal, para concorrer a cargos eletivos no Brasil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discussão sobre a elegibilidade da recorrente, especialmente quanto à
necessidade de comprovação da nacionalidade brasileira para o deferimento de
registro de candidatura, conforme preconizado pela Constituição Federal.
2.2. Alegação da recorrente de que reside no Brasil há mais de 20 anos e possui
condições para adquirir a naturalização, com pedido de naturalização em
tramitação junto ao Ministério da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Constituição Federal, em seus arts. 12, II, "b", e 14, § 3º, I, exige a
nacionalidade brasileira para o exercício da capacidade eleitoral passiva. A
ausência de comprovação da naturalização inviabiliza o registro de candidatura.
3.2. O documento de registro migratório apresentado não comprova a
Num. 44066790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413275557100000043019004
Número do documento: 24092413275557100000043019004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:32:37

G
G
G
G
G
nacionalidade brasileira, sendo necessário o cumprimento formal dos requisitos
legais para naturalização, conforme estabelecido pela Lei nº 13.445/2017 (Lei de
Migração), arts. 64 a 71.
3.3. Conforme a Súmula nº 03 do TSE, a ausência de documentos essenciais no
momento do pedido de registro pode ser sanada em grau recursal, porém, a
recorrente não juntou prova do pedido de naturalização ou da sua conclusão.
3.4. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência consolidada quanto à
exigência de comprovação de todas as condições de elegibilidade no momento
do registro, sendo imprescindível a prova da nacionalidade brasileira no caso em
questão.

IV. DISPOSITIV

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600247-38.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Nacionalidade Brasileira
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600247-
38.2024.6.16.0065 (DRAP 0600239-61.2024.6.16.0065), que nos termos dos artigos 46 e 58, ambos
da Resolução TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro da candidatura de Nimia Isidora
Ramirez Mendez Montecelli, para concorrer ao cargo de vereadora, sob o número 44222, pelo União
Brasil - União do município de Porecatu. (Indeferimento do registro da candidatura de Nimia Isidora
Ramirez Mendez Montecelli, para concorrer ao cargo de vereadora, pelo União Brasil - União do
município de Porecatu, pois no caso em questão, a candidata, ora requerente, nasceu no Paraguai
e reside há vários anos no Brasil, possuindo diversos documentos expedidos neste país, tais como
CPF, carteira nacional de habilitação, certidão de casamento e, inclusive, título de eleitor. Porém, a
requerente não possui (ou ao menos, não apresentou nestes autos) prova inequívoca de sua
nacionalidade brasileira, no caso, por óbvio, adquirida por meio de processo de naturalização. O
documento de identidade juntado pela candidata é a carteira de registro nacional migratório,
expedida em 18.09.2023, a qual dá direito à residente estrangeira no Brasil ao acesso a diversos
serviços públicos, em especial, assistência social e saúde, abertura de conta bancária, entre
outros. No entanto, obviamente, não garante e não comprova nacionalidade brasileira no sentido
de cumprir o requisito de possuir capacidade eleitoral passiva, ou seja, ser elegível). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NIMIA ISIDORA RAMIREZ MENDEZ MONTECELLI
(NOTICIANTE)
BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066790
24/09/2024
13:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.362

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600247-38.2024.6.16.0065 –
Porecatu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
NOTICIANTE: NIMIA ISIDORA RAMIREZ MENDEZ MONTECELLI
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI - OAB/PR83361
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. NACIONALIDADE PARAGUAIA.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 65ª Zona Eleitoral
de Porecatu-PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereadora para as eleições de 2024, sob a alegação de ausência de
comprovação de nacionalidade brasileira da recorrente, nascida no Paraguai.
1.2. A sentença fundamentou-se no fato de a candidata não ter apresentado
prova inequívoca de naturalização, exigida pelos arts. 12, II, "b", e 14, § 3º, I, da
Constituição Federal, para concorrer a cargos eletivos no Brasil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discussão sobre a elegibilidade da recorrente, especialmente quanto à
necessidade de comprovação da nacionalidade brasileira para o deferimento de
registro de candidatura, conforme preconizado pela Constituição Federal.
2.2. Alegação da recorrente de que reside no Brasil há mais de 20 anos e possui
condições para adquirir a naturalização, com pedido de naturalização em
tramitação junto ao Ministério da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Constituição Federal, em seus arts. 12, II, "b", e 14, § 3º, I, exige a
nacionalidade brasileira para o exercício da capacidade eleitoral passiva. A
ausência de comprovação da naturalização inviabiliza o registro de candidatura.
3.2. O documento de registro migratório apresentado não comprova a
Num. 44066790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413275557100000043019004
Número do documento: 24092413275557100000043019004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:32:37

G
G
G
G
G
nacionalidade brasileira, sendo necessário o cumprimento formal dos requisitos
legais para naturalização, conforme estabelecido pela Lei nº 13.445/2017 (Lei de
Migração), arts. 64 a 71.
3.3. Conforme a Súmula nº 03 do TSE, a ausência de documentos essenciais no
momento do pedido de registro pode ser sanada em grau recursal, porém, a
recorrente não juntou prova do pedido de naturalização ou da sua conclusão.
3.4. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência consolidada quanto à
exigência de comprovação de todas as condições de elegibilidade no momento
do registro, sendo imprescindível a prova da nacionalidade brasileira no caso em
questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do pedido
de registro de candidatura da recorrente.
Tese de julgamento: "A comprovação da nacionalidade brasileira, nos termos do
art. 12, II, 'b', da Constituição Federal, é condição essencial para o deferimento
de registro de candidatura, não sendo suficiente a mera residência prolongada
no país ou a tramitação de pedido de naturalização ainda não concluído."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 12, II, "b" e 14, § 3º, I
Lei nº 13.445/2017, arts. 64 a 71
Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 03 do TSE
TRE - MA REGISTRO DE CANDIDATURA nº060050403, Acórdão, Des. Cristiano Simas De
Sousa, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/08/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44066790 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413275557100000043019004
Número do documento: 24092413275557100000043019004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:32:37

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NIMIA ISIDORA RAMIREZ MENDEZ
MONTECELLI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu-PR
(ID. 44016500), por meio da qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora
recorrente, ao cargo de vereadora do município de Porecatu, pelo partido UNIÃO BRASIL -
UNIÃO do município de PORECATU-PR, em razão da ausência de comprovação de sua
nacionalidade brasileira.

Fundamentou-se na sentença que: a) a candidata nasceu no Paraguai e não
apresentou aos autos prova inequívoca de sua nacionalidade brasileira adquirida por meio de
naturalização, o que vai de encontro aos arts. 14, § 3º, I e 12, II, b, ambos da CF; b) a despeito
de a candidata ser eleitora na 65ª Zona Eleitoral de Porecatu-PR desde 29/11/2006 e ter
procedido à sua revisão eleitoral em 25/08/2015, tanto seu alistamento quanto sua revisão não
implicam em prova de sua nacionalidade brasileira. Por fim, o pedido de registro de candidatura
para concorrer ao cargo de Vereadora do Município de Porecatu pelo partido UNIÃO BRASIL -
UNIÃO do município de PORECATU-PR - eleições de 2024 - foi indeferido.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) “nasceu no
Paraguai mas reside em Porecatu mais de 20 anos”; b) “Isso é facilmente observado pela
certidão de casamento expedida em 04/11/2004, bem como a certidão de nascimento de seu filho
Allan Caymi Ramires Montecelli, expedido em 18/01/2005” e; c) “já possui as condições para se
tornar brasileira naturalizada de forma ordinária, conforme previsto na Lei nº 13.445/2017”; d) “
De acordo com o artigo 65 da Lei nº 13.445/2017, a naturalização da candidata é mero ato formal
pois a mesma é capaz, reside no país há mais de 20 anos, A requerente se comunica
fluentemente em língua portuguesa, conforme as condições pessoais, demonstrando sua
integração à sociedade brasileira, não possui qualquer condenação penal e, para comprovar sua
idoneidade, apresenta certidão criminal negativa emitida pelas autoridades competentes do
Paraguai e do Brasil, país de origem”; e) “formalizou o seu pedido de naturalização brasileira, o
qual está em tramitação sob o Protocolo nº 235881.0543857/2024 junto ao Ministério da Justiça”.
Busca a reforma da decisão para se deferir seu pedido de candidatura para concorrer ao cargo
de Vereadora na Cidade de Porecatu-PR.

Em suas contrarrazões, a ilustre Promotora Eleitoral pronunciou-se pelo
conhecimento do recurso e desprovimento, mantendo-se a sentença de origem em sua
totalidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID. 44041466).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

A recorrente juntou aos autos documentos que, segundo sua alegação,
comprovariam sua nacionalidade brasileira. Todavia, conforme apontado tanto pelo Juízo de
origem quanto pela ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral, nenhum dos
documentos juntados com a inicial comprovam a nacionalidade brasileira da candidata (carteira
de registro migratório, certidão de casamento, título de eleitor e carteira nacional de habilitação).

Num. 44066790 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413275557100000043019004
Número do documento: 24092413275557100000043019004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:32:37

Os arts. 12 e 14, ambos da Constituição Federal, tratam das condições de
elegibilidade e da condição de naturalização dos estrangeiros no seguinte sentido:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

(...)

II - naturalizados:

(...)

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem
condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira; (Destaca-se.)

Assim constou na decisão proferida na origem:

A candidata, ora requerente, nasceu no Paraguai e reside há vários anos no
Brasil, possuindo diversos documentos expedidos neste país, tais como
CPF, carteira nacional de habilitação, certidão de casamento e, inclusive,
título de eleitor.

Porém, a requerente não possui (ou ao menos, não apresentou nestes
autos) prova inequívoca de sua nacionalidade brasileira, no caso, por óbvio,
adquirida por meio de processo de naturalização.

O documento de identidade juntado pela candidata é a carteira de registro
nacional migratório, expedida em 18.09.2023, a qual dá direito à residente
estrangeira no Brasil ao acesso a diversos serviços públicos, em especial,
assistência social e saúde, abertura de conta bancária, entre outros.

No entanto, obviamente, não garante e não comprova nacionalidade
brasileira no sentido de cumprir o requisito de possuir capacidade eleitoral
passiva, ou seja, ser elegível.

De outro lado, o fato de a requerente possuir inscrição eleitoral também não
Num. 44066790 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413275557100000043019004
Número do documento: 24092413275557100000043019004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:32:37

se traduz, de forma automática, na sua elegibilidade.

Não se desconhece que a candidata é eleitora nesta 65ª Zona Eleitoral de
Porecatu desde 29.11.2006 e procedeu à sua revisão eleitoral em
25.08.2015. Ocorre que, nada obstante o eventual alistamento e revisão
irregulares que seu deram nas sobreditas oportunidades, tais situações, não
configuram, de per si, prova de sua nacionalidade brasileira.

É de ser observar, neste diapasão, a imperiosa necessidade deste Juízo
determinar a autuação de procedimento específico de cancelamento de
inscrição eleitoral, o qual deverá tramitar de forma independente destes
autos, garantindo-se à requerente, enquanto não houver decisão naquele
procedimento, sua capacidade eleitoral ativa.

Embora não se desconheça os fatos alegados pela recorrente de que há mais de 15
anos reside no Brasil, tendo se casado e constituído família no país, da análise dos documentos
juntados aos autos, não é possível entender que houve, a qualquer tempo, prova de requerimento
da nacionalidade brasileira.

A propósito, a própria recorrente, em seu recurso ordinário afirma que “já formalizou
o seu pedido de naturalização brasileira, o qual está em tramitação sob o Protocolo nº
235881.0543857/2024 junto ao Ministério da Justiça” (ID. 44016507 - Pág. 3), sem ter juntado
aos autos qualquer prova dessa requisição a qual, por óbvio, deveria ter sido realizada quando do
requerimento de seu registro eleitoral.

Ainda, conforme bem apontado pelo Procurador Regional Eleitoral, a Lei de
Migração determina o procedimento para requerimento da naturalização (arts. 64 a 71 da Lei nº
13.445/2017), requerimento este que, conforme apontado adrede, não foi juntado aos autos.

Logo, a falta de comprovação da nacionalidade constitui óbice ao deferimento do
Registro de Candidatura. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO
ARTIGO 27 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. REQUERENTE
QUEDOU-SE INERTE QUANDO INTIMADO PARA APRESENTAR OS
DOCUMENTOS FALTANTES. PEDIDO DESACOMPANHADO DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. Devidamente notificado para apresentar a documentação faltante,
o requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo
que foi oportunizado, inviabilizando, in casu, a aferição do
preenchimento da condição de elegibilidade relativa à sua
nacionalidade brasileira, bem como a aferição da não incidência nas
hipóteses de inelegibilidades a partir da documentação faltante.

2. Ausentes documentos exigidos pelo artigo 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019, o pedido de registro de candidatura deve ser indeferido.

Num. 44066790 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413275557100000043019004
Número do documento: 24092413275557100000043019004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:32:37

3- Registro de candidatura indeferido.

(TRE - MA REGISTRO DE CANDIDATURA nº060050403, Acórdão,
Des. Cristiano Simas De Sousa, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 26/08/2022.)

Cumpre observar que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
são aferidas a cada pleito eleitoral, conforme dispõe o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97:

As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro
que afastem a inelegibilidade.

De fato, a Súmula nº 03 do TSE estabelece que “No processo de registro de
candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido,
pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso
ordinário”.

Assim, novamente repiso que a recorrente não juntou aos autos, nem mesmo
juntamente com seu recurso ordinário, o documento que comprovasse seu pedido de
naturalização brasileira.

Nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, a documentação necessária para
o registro de candidatura deve ser apresentada no ato do pedido de registro. A ausência de
documentos ou provas essenciais, que deveriam ter sido apresentados inicialmente, não pode ser
corrigida de forma indiscriminada ao longo do processo, salvo em situações excepcionais
devidamente justificadas, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a naturalização
brasileira da candidata, condição constitucional de elegibilidade, é de ser negado provimento ao
recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de NIMIA ISIDORA RAMIREZ
MENDEZ MONTECELLI para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido UNIÃO BRASIL de
Porecatu-PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44066790 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413275557100000043019004
Número do documento: 24092413275557100000043019004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:32:37

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600247-
38.2024.6.16.0065 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: NIMIA ISIDORA RAMIREZ MENDEZ MONTECELLI - Advogado do(a)
RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI - PR83361 - RECORRIDO: JUÍZO DA
065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066790 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413275557100000043019004
Número do documento: 24092413275557100000043019004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:32:37